Tribunal: TJPA
Processo: 0080957-76.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080957-76.2015.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL REAL PARK LTDA

APELADO: PABLO JORDANO SACRAMENTO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ A QUO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Residencial Real Park Ltda. contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado com Pablo Jordano Sacramento Mendes, determinando a devolução integral dos valores pagos pelo réu, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, sem qualquer retenção, e concedeu justiça gratuita de ofício ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos pelo réu/apelado no contrato rescindido; (ii) analisar a validade do deferimento da justiça gratuita ao réu/apelado sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parcela denominada "chaves" era contratualmente exigível somente após a expedição do "Habite-se" e sua comunicação formal ao comprador. A ausência de notificação acerca da expedição do "Habite-se", condição indispensável para o pagamento da referida parcela, caracteriza inadimplemento por culpa exclusiva do apelante/vendedor, inviabilizando a retenção de valores pagos pelo consumidor.

4.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

5.

O deferimento do benefício da justiça gratuita sem pedido expresso contraria o art. 4º da Lei 1.060/50 e o art. 99 do CPC, que exigem requerimento da parte interessada. Assim, o benefício concedido ao réu/apelado de ofício deve ser revogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para afastar o deferimento da justiça gratuita ao apelado, mantendo a condenação do apelante à devolução integral dos valores pagos pelo requerido, acrescidos de correção monetária e juros de mora, sem retenção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação formal da expedição do "Habite-se" pelo promitente vendedor inviabiliza a exigibilidade de parcela contratual e caracteriza inadimplemento por culpa exclusiva deste.

2.

Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, o consumidor faz jus à devolução integral e imediata das parcelas pagas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, sem retenção.

3.

O deferimento de justiça gratuita exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 422; CPC/2015, arts. 99 e 932, IV e V, "a"; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-DF, Apelação Cível 20160310100856; STJ, AgInt no AREsp 1768177; STJ, AgInt no AREsp 1597320.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0080957-76.2015.8.14.0040.

APELANTE: RESIDENCIAL REAL PARK LTDA.

APELADO: PABLO JORDANO SACRAMENTO MENDES.

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Residencial Real Park Ltda.
em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, na
ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada
ajuizada em face de
Pablo Jordano Sacramento Mendes
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Na petição Inicial

(id. 22643207)
a autora, Residencial Real Park Ltda., alegou que o réu/apelado deixou de pagar a parcela referente à entrega das chaves de um apartamento (unidade 203 do edifício Real Park), adquirido mediante contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 18/02/2012. Requereu a rescisão do contrato e a retenção de valores a título de sinal e multas.

Em contestação (id. 22643223)
o

réu/apelado alegou que não efetuou o pagamento da parcela das chaves porque NÃO foi notificado sobre a expedição do "habite-se", condição contratualmente estipulada para o pagamento.

Após o juiz julgou antecipadamente a lide e declarou rescindido o contrato e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo réu/apelado, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, sem qualquer retenção, considerando a culpa exclusiva da autora/apelante pela rescisão contratual.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada id. 22643229:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) Determinar que a requerente restitua integralmente os valores efetivamente pagos pelo requerido, sobre os quais deve incidir correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, sem qualquer retenção e o valor deverá ser pago de uma só vez;

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Em suas Razões Recursais (id. 22643230) o Residencial Real Park Ltda

sustenta que notificou devidamente o réu/apelado por meio de protesto extrajudicial, o que seria suficiente para constituí-lo em mora.

Alega ainda que o juiz a quo concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao apelado, embora este não tenha solicitado tal benefício. Alega que a decisão é "extra-petita", pois deferiu algo não requerido nos autos.

Requer a reforma da sentença para permitir a retenção de 25% dos valores pagos e afastar a devolução integral, bem como indeferir a gratuidade ao réu/apelado.

Contrarrazões do apelado id. 226443239

defendendo a manutenção da sentença, alegando que a apelante não comprovou a notificação acerca da expedição do "habite-se", condição essencial para o pagamento da parcela das chaves.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal versa sobre a análise da justiça gratuita deferida ao réu/apelado e responsabilidade

pela rescisão contratual e a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos pelo apelado.

A despeito de bem apreciadas as questões de fato e de direito trazidas aos autos, a sentença merece parcial reforma.

Com efeito, assiste razão à apelante, pois inviável a concessão da justiça gratuita de ofício pelo Magistrado, devendo ser formulado pedido pela parte interessada, consoante se infere do caput do artigo 4º da Lei 1.060/50 (vigente no curso do processo):

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - DEFERIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - CONSEQUENCIA LÓGICA. Nos termos do art. 99, do CPC/2015, é necessário que a parte formule, nos autos, o pedido de concessão de justiça gratuita, pois não é facultado ao magistrado deferir o benefício de ofício quando da prolação da sentença. [...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0080.15.003804-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da sumula em 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - DEFERIMENTO DE OFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. Diante da revelia da parte ré, e da ausência de requerimento e de comprovação, impõe-se a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, pois não é facultado ao magistrado o deferimento de ofício.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.173465-1/002, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0016, publicação da sumula em 07/12/2016)

Assim, na ausência de requerimento expresso para concessão dos benefícios da justiça gratuita, impõe-se a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, pois não é facultado ao magistrado o deferimento de ofício.

MÉRITO

No caso concreto, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, conforme documento anexado no id. 22643207. A relação jurídica em questão apresenta clara natureza consumerista, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, envolvendo um consumidor (apelado/réu) e um fornecedor (apelante/autor).

O contrato dispõe que a parcela denominada “chaves” (item 6.3, alínea “a”) somente seria exigível após a expedição do
Habite-se
e sua comunicação formal ao consumidor. Essa condição é essencial para a conclusão do negócio jurídico e a entrega definitiva do imóvel.

No caso analisado, restaram incontroversos que o apelado/réu adimpliu pontualmente todas as parcelas contratuais nas datas previstas, exceto a parcela denominada “chaves” (id.22643208, p.06)

Todavia, o não pagamento dessa parcela decorreu da
ausência de comunicação formal
por parte do apelante/autor sobre a expedição do
Habite-se
, requisito indispensável para a exigibilidade do valor, conforme estipulado contratualmente (item 6.3, alínea “a”, documento id. 22643207, p. 29).

Embora fosse responsabilidade do apelante (vendedor) comprovar que notificou o apelado (comprador) sobre a expedição do Habite-se, tal prova NÃO foi apresentada nos autos.

Com efeito, a ausência dessa notificação inviabilizou a cobrança da parcela correspondente à entrega das chaves e caracteriza o inadimplemento por culpa exclusiva do apelante/autor, que não cumpriu a obrigação contratual que lhe cabia.

A análise dos autos revela que o inadimplemento contratual decorreu exclusivamente da conduta do apelante/autor, que não comprovou o cumprimento de sua obrigação de comunicar formalmente a expedição do Habite-se, condição contratual necessária para a exigibilidade da parcela denominada “chaves”.

A ausência dessa comprovação acarreta a responsabilização do promitente vendedor pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de expedição do Habite-se ou de sua comunicação ao consumidor inviabiliza a exigibilidade da parcela correspondente à entrega das chaves e caracteriza o inadimplemento por culpa exclusiva do promitente vendedor.

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DENOMINADA FINANCIAMENTO ENQUANTO NÃO CONCLUÍDA A OBRA E EXPEDIDO HABITE-SE. INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E EM PARCELA ÚNICA. RESCISÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Incide na hipótese de compra e venda de imóvel na planta firmado entre pessoa jurídica e pessoa física o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

2.

A parcela denominada "chaves" (financiamento bancário) deve ser paga tão somente quando da conclusão da obra, com o recebimento do Habite-se.

3.

Ausente a comprovação de concessão do Habite-se, não há que se falar em inadimplemento contratual por parte do consumidor que deixou de efetuar o pagamento da parcela "financiamento".

4.

Possível a cumulação de pedidos de rescisão contratual e pagamento de lucros cessantes se ultrapassado o prazo de conclusão da obra, ausente habite-se, bem como por não ter usufruído o consumidor do imóvel.

5.

Os lucros cessantes em caso de atraso de entrega de imóvel são presumidos.

6.

Sendo a construtora a única e exclusiva responsável pela rescisão contratual, deve ressarcir integralmente o valor pago pelo consumidor (Súmula 534 do STJ).

7.

Recurso conhecido e desprovido.**

(TJ-DF 20160310100856 DF 0009887-71.2016.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2017, Pág.: 360/364)

Outrossim, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e no enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, é devida a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Diante disso, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ e na jurisprudência aplicável, escorreita a decisão do juiz a quo que declarou rescindido o contrato e determinou a
restituição integral e imediata dos valores pagos pelo réu/apelado, corrigidos monetariamente à partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora, à partir da citação, sem qualquer retenção
, encontra-se devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento parcial provimento
ao recurso para afastar o deferimento da justiça gratuita ao apelado, mantendo a condenação do apelante a restituição integralmente os valores efetivamente pagos pelo requerido, com juros e correção na forma da lei, sem qualquer retenção e o valor.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, eis que a rescisão contratual foi por culpa da promitente vendedora, as custas e honorários a serem pago pelo autor/apelante

Por fim, à luz do princípio da causalidade, observa-se que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora. Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte ré, autora do recurso de apelação.

Deixo de aplicação a majoração prevista no artigo. 85§ 11 do CPC por não se aplicar em caso de parcial procedência.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025